Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732012-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 24o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0728381-65.2024.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Val Paraíso/GO. Em suas razões recursais (ID n.o 62414354), a parte agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao alegar sua hipossuficiência econômica e a prioridade na tramitação, por ser pessoa idosa. No mérito, alega, em apertada síntese, que teve dois empréstimos consignados contratados em seu nome com débito em seu contracheque do INSS, onde recebe sua aposentadoria. Assim, não reconhece tais empréstimos e pugna pelos seus cancelamentos, com a devolução do valor pago em dobro, nos termos do CDC, requerendo, ainda, a inversão do ônus da prova e a condenação da parte agravada em danos morais, ante a inexistência do débito em questão. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relato necessário. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, não devendo ser conhecido. A parte agravante apresentou questão ainda não apreciada pelo d. Juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que a decisão recorrida se limitou a declarar a incompetência do Juízo nos seguintes termos: “Assim sendo, em face da incompetência absoluta deste Juízo, remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, domicílio do(a) consumidor(a).” Contudo, em consulta aos autos originários, é possível observar que a parte ora recorrente não apresentou qualquer impugnação posterior à decisão combatida, a fim de que o Juízo de primeiro grau apreciasse os pedidos da inicial. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, configura-se a supressão de instância, que impossibilita o conhecimento do recurso. Portanto, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR REVOGADA. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. Se a alegada ilegitimidade passiva do Banco agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo na origem, fica inviabilizado o seu exame nessa sede recursal, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1339872, 07474468820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. (...) 5. A impugnação pode ser recebida como habilitação retardatária. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime”. (Acórdão 1740452, 07052240320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Com destaques) Pelas razões expostas, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do AGRAVO de INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador